Tribunal: TCU
Processo: 008.360/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Benedito Vasconcelos de Oliveira Filho, ex-prefeito do Município de Cachoeira do Arari/PA (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 11096/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares as contas de Benedito Vasconcelos de Oliveira Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. tornar sem efeito a multa objeto do item 9.6 do Acórdão 11096/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Pará.